Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709286-97.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA, WANIA MATOS OLIVEIRA EMBARGADO: ADARCINO SOARES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA e WANIA MATOS OLIVEIRA , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70696200/70322331). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator